Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-97.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600447-97.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Cavalete
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600447-97.2024.6.16.0080
que,aAnte o exposto, confirmo o indeferimento do pedido liminar e julgou improcedente a
representação e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 486, I do Código de
Processo Civil e art. 20 da Resolução n° 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (Representação
Eleitoral com pedido de liminar ajuizada Coligação Unidos por Ibiporã, com fulcro no art. 96 da Lei
nº. 9.504/1997 cumulado com o art. 6º da Resolução nº. 23.608/2019 em face de Emerson Miguel
Petriv. Alegou o representante que há irregularidades na propaganda eleitoral realizada pelo
representado, argumentando que esse, está utilizando gramado público para a realização de
propaganda eleitoral, o que afronta o disposto no artigo 37, §5º, da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199620
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44199620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.474

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600447-97.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM BEM PÚBLICO. BANDEIRAS EM CANTEIRO
CENTRAL. MOBILIDADE. PERMISSÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Unidos por Ibiporã contra sentença do
Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou improcedente a representação
e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2. O recorrente alega que a Resolução TSE n° 23.610/2019 e a Lei 9.504/97
proíbem propaganda eleitoral em jardins localizados em áreas públicas, requerendo
a condenação do recorrido ao pagamento de multa por uso de propaganda em local
vedado.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que a propaganda foi realizada em via pública de forma móvel, sem
dificultar o trânsito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a propaganda eleitoral foi

Num. 44199620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
realizada de forma irregular em bem público, especificamente se o local se enquadra
como jardim vedado pela legislação ou se caracteriza como canteiro central,
permitindo a veiculação de bandeiras móveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 37, §5º, da Lei n° 9.504/97, é vedada a propaganda em jardins
públicos. No entanto, o §6º autoriza a veiculação de bandeiras móveis ao longo de
vias públicas, desde que não interfiram no trânsito de pedestres e veículos.
6. A jurisprudência do TRE-MG distingue canteiro central de jardim, considerando o
primeiro como área permitida para bandeiras móveis, desde que observadas as
normas de mobilidade. (TRE-MG, MS n° 060584611, Acórdão, Des. Marcelo Da
Cruz Trigueiro).
7. No caso concreto, as imagens comprovam que a propaganda foi veiculada em
canteiro central, e não em jardim, conforme alegado. A propaganda atendeu aos
requisitos de mobilidade e não prejudicou o trânsito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação.
9. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em canteiros centrais
é permitida, desde que a mobilidade seja garantida e o trânsito de pessoas e
veículos não seja comprometido, distinguindo-se tal área dos jardins públicos onde a
propaganda é vedada".
Dispositivos relevantes citados:
-Lei n° 9.504/97, art. 37, §§ 5º e 6º
Jurisprudência relevante citada:
-TRE-MG, MS n° 060584611, Acórdão, Des. Marcelo Da Cruz Trigueiro

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44199620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã- PR, que julgou improcedente a
representação e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 486, I do Código
de Processo Civil e art. 20 da Resolução n° 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Nas razões do recurso, o recorrente alega que a Resolução nº 23.610/2019 do TSE e a Lei
9.504/97 são claras a respeito da vedação da divulgação de conteúdo eleitoral de qualquer
natureza em jardins localizados em área pública.
Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, para fins de que seja condenado o
recorrido ao pagamento de multa em razão da utilização de propaganda eleitoral em local
vedado, no caso, jardins com gramado natural.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que a situação não viola a legislação, pois houve a utilização de
propaganda em via pública, de forma móvel, e sem dificultar o trânsito de pessoas e veículos.
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174587), restando infrutífera a conciliação (ID 44192307).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR
IBIPORÃ em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã- PR, que
julgou improcedente a representação e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do
art. 486, I do Código de Processo Civil e art. 20 da Resolução n° 23.608/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.
Nas razões do recurso, o recorrente alega que a Resolução nº 23.610/2019 do TSE e a Lei
9.504/97 são claras a respeito da vedação da divulgação de conteúdo eleitoral de qualquer
natureza em jardins localizados em área pública.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia cinge-se a analisar se o recorrido realizou propaganda eleitoral irregular em bem
público.

Num. 44199620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
As imagens trazidas na petição inicial são as seguintes:

A respeito da propaganda em bens públicos, o artigo 37 da Lei nº 9.504/97 que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e

Num. 44199620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem
o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral
fica a critério da Mesa Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de
campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos.
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a
retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas
horas.
§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para esta finalidade.

Na sentença, o juízo de origem julgou improcedente a representação, nos seguintes termos, no
que importa:
(...) No caso em apreço, os documentos que instruem o pedido não são suficientes

Num. 44199620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
para comprovar que as bandeiras tenham sido instaladas de forma fixa ou que
estivessem em desacordo com o art. 37 da Lei nº 9.504/97, a qual trata das
disposições acerca da propaganda em bens particulares ou públicos.
Ademais, além de não ter sido demonstrada a irregularidade na propaganda, não se
verifica qualquer conduta grave a ponto de causar qualquer desequilíbrio no pleito
eleitoral, apta a justificar a intervenção judicial na propaganda eleitoral.
Impende ressaltar ainda que, em tema de propaganda, a Justiça Eleitoral deve
intervir apenas pontualmente, quando cabalmente demonstrada a irregularidade.
Como ensina Rodrigo López Zilio, à luz do disposto no art. 41, da Lei n. 9.504/97: “o
poder de polícia preventivo deve ser exercido com extrema prudência, de modo a
não configurar censura prévia” (Direito Eleitoral – 7.ed. rev. ampl. e atual. - Salvador:
Editora Juspodium, 2020 – pg. 423) (...)

O recorrente alega que a Lei 9.504/97 veda a divulgação de conteúdo eleitoral de qualquer
natureza em jardins localizados em área pública.
Todavia a alegação não merece acolhimento, eis que das imagens acostadas aos autos verifica-
se que a propaganda eleitoral foi realizada em canteiro central e não em jardim, como alega o
recorrente.
O TRE -MG já fez a distinção entre os conceitos de canteiro central e jardim. Confira-se:
Mandado de Segurança. Eleições 2022. Decisão de Juíza Eleitoral no exercício do
poder de polícia. Bandeira. Via pública. Determinação para retirada de propaganda
eleitoral. Liminar indeferida. Distinção entre os conceitos de canteiro central e
jardim. Permitida a veiculação de bandeiras em canteiro central de via pública,
desde que respeitados os requisitos relativos à mobilidade e trânsito de
pessoas e veículos. Inteligência do artigo 19, §§4º e 5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019. Concessão da ordem.
(TRE - MG MANDADO DE SEGURANÇA nº060584611, Acórdão, Des. Marcelo Da
Cruz Trigueiro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/09/2022).

No caso, tem-se que a propaganda está de acordo com o disposto no art. 37, I, §§ 6º e 7º eis que
trata-se de material móve, que não dificultou o trânsito de pessoas e veículos.
Assim o desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ para o fim de manter hígida a

Num. 44199620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550153300000043147658
Número do documento: 24111408550153300000043147658
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:36:07
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã- PR, que julgou improcedente a
representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600447-97.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a)
RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024